Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. INAPLICABILIDAE DAS DISPOSIÇÕES DO DECRETO 20.910/32. SENTENÇA MANTIDA.
1. A NOVACAP - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - é empresa pública distrital, dotada de personalidade jurídica de direito privado, responsável por prestar serviços não estritamente públicos, e se lhe aplica o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3°, IV, do Código Civil, e não o Decreto n° 20.910/32.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.